Tribunal: CARF
Processo: 15553.000314/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000314/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.517 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
PCA - CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. OPÇÃO. DÉBITOS PERANTE Á FAZENDA PUBLICA
FEDERAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
A Recorrente não comprovou que regularizou os débitos que impediam o
deferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional, portanto há que
ser mantido o indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-37.347, de 19 de maio de
2011, da 10a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o indeferimento de seu peido de opção pelo
SIMPLES Nacional.
A contribuinte teve o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional indeferido por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional (e-fl. 3) pela existência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000314/2011-94
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000314/2011-94

débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não está suspensa. O débito está descrito como o de n° 36713237-0.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou contestação (e-fl. 2) alegando
que todas as exigência apresentadas como impeditivas à solicitação de opção foram cumpridas
no prazo legal, ou seja os débitos previdenciários das competências 12/2009 a 11/2010, e os
débitos não previdenciários CSLL do PA 04/2009, IRPJ do PA 04/2009 e COFINS do
PA12/2009.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 10a Turma da
DRJ/RJ1, pelo fato da contribuinte ter afirmado que regularizou todas as pendências, mediante
pagamento das competências em aberto (Previdenciárias: 12/2009 a 11/2010, RFB: CSLL
04/2009, IRPJ 04/2009 e COFINS 12/2009), porém nada esclarece com relação ao DCG n°
36.713.237-0, período de 01/2006 a 10/2008, que consta no Termo de Indeferimento (fls. 02),
que de acordo com consulta ao Sistema da RFB (fls. 21), continua pendente de regularização.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 01/08/2011 (e-fl. 34).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 25/08/2011 (e-fls. 35-48) onde alega:
-que em 07 de janeiro de 2011 entrou com pedido de ingresso no SIMPLES
Nacional e que tão logo tomou ciência da existência dos débitos que impediam o seu ingresso no
regime simplificado e que referidos débitos deveriam ser regularizados até o dia 31 de janeiro de
2011 e tratou de regularizar todas as pendências no dia 26 de janeiro de 2011;
- que inconformada com o indeferimento do seu pedido interpôs manifestação de
inconformidade, comprovando que as pendências que julgava impeditivas do seu ingresso no
SIMPLES Nacional haviam sido tempestivamente solucionadas;
-que em 19 de meio de 2011 teve ciência do acórdão que manteve o indeferimento
com a justificativa de que que a contribuinte nada esclareceu em relação ao DCG n° 36.713.237-
0 que entendeu que eram as pendências listadas no relatório;
- que gostaria de ter a oportunidade de saber do que se trata o DCG n°
36.713.237-0 que foi o motivo impeditivo do seu ingresso no SIMPLES Nacional;
Requer ao final que seu recurso seja provido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000314/2011-94

O pedido de opção da Recorrente ao SIMPLES Nacional foi indeferido pela
existência de débitos em seu nome de natureza previdenciária para com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Conforme consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional
de 24/02/2011 e acostado à e-fl. 3, o débito impeditivo ao ingresso da Recorrente no SIMPLES
era o 36713237-0.
Conforme consta no referido Termo de Indeferimento, a Recorrente teve 30 dias
contados da ciência do mesmo para proceder a regularização do débito.
Consta que a Recorrente teve ciência dos débitos que obstavam o deferimento de
seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pelo Relatório de Pendências à Opção pelo
SIMPLES Nacional, emitido em 13/01/2011 e acostado às e-fls. 11-12, no qual constavam
discriminados os seguintes débitos:
Débitos de natureza previdenciária:
- débito 36713237-0;
- débitos das competências 12/2009 a 11/2010

-Débitos de natureza não previdenciária:
-CSLL do PA 04/2009;
-IRPJ do PA 04/2009;
-COFINS do PA 12/2009

Foi juntado também aos autos outra consulta de pendências, este datado de
16/02/2011 (e-fl. 10), no qual está informado que continuava não regularizado o débito
36713237-0
Confirma-se, portanto, que a Recorrente tinha ciência que o débito que impedia
seu ingresso no regime simplificado era o 36713237-0.
No recurso voluntário a Recorrente aduz que não sabe ao que corresponde o DCG
n° 36.713.237-0 e pede para saber do que se trata.
Ora, o acórdão recorrido deixa claro que se trata de contribuições previdenciárias
do período de 01/2006 a 10/2008, e portanto a Recorrente poderia manifestar-se sobre os
referidos débitos, mas não o fez.
Apenas pede que gostaria de saber do que se trata a DCG n° 36.713.237-0.
Ora, a Recorrente é uma empresa de assessoria contábil e segundo o que consta no
seu contrato social dispõe de profissional contábil no seu quadro societário. Não é razoável que
não saiba o que seria a DCG e muito menos que não pudesse contestar a acusação fiscal de
irregularidade de recolhimento de contribuições previdenciárias desse período.
Por todo o acima exposto, considerando que a Recorrente não logrou comprovar a
regularização do débito informado no Termo de Indeferimento dentro do prazo concedido para
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.517 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000314/2011-94

regularização, não há que ser reformado o acórdão recorrido e assim voto em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital